Tribunal: STF
Processo: HC 112140
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de impetração, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. A custódia preventiva excepciona a regra segundo a qual se deve apurar para, selada a culpa, haver a execução da pena. 



    PRISÃO PREVENTIVA – AUTOMATICIDADE. A ordem jurídica não contempla a prisão automática, pouco importando as tintas fortes da denúncia. 



    PRISÃO PREVENTIVA – SUPOSIÇÃO. A suposição de o acusado poder praticar outros crimes não respalda a custódia preventiva. 



    PRISÃO PREVENTIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RÉU PRESO. A vinda à balha de sentença condenatória não torna legítima a prisão preventiva, mesmo que o acusado, em primeira instância, tenha respondido ao processo sob custódia.